Tribunal: TJBA
Processo: 8071189-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071189-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DJALMA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS MAGALHAES DE ALMEIDA

AGRAVADO: MARIA JOSE GOMES VERISSIMO e outros

Advogado(s)
:
PEDRO RAFAEL GOMES VERISSIMO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR.

I. Caso em exame:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos de ação de reintegração de posse.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na análise da condição de hipossuficiência econômica do agravante.

III. Razões de decidir:

O agravante comprovou, por meio de declarações de imposto de renda e extratos bancários, que sua renda mensal é modesta e insuficiente para arcar com as custas processuais. A condição de hipossuficiência foi demonstrada de forma satisfatória, não havendo motivos para negar o benefício.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"A comprovação de hipossuficiência econômica, ainda que não configure estado de pobreza extrema, é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e familiar."

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98, 99, 1.019 e 995.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 363.687/RS; TJ-MG - AI: 10000200150043001 MG.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8007623-36.2024.8.05.0191, em que figuram como partes agravante Djalma Pereira dos Santos e agravada Maria José Gomes Veríssimo.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do relator.

Salvador, data da sessão.

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Desembargador - Relator

R-07